Tribunal: STF
Processo: RE 150507
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: OBRAS MUNICIPAIS. REDE COLETORA DE ESGOTO. COBRANÇA
POR MEIO DE DUPLICATA DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
A circunstância de a exploração do serviço de instalação de
rede coletora de esgoto haver sido concedida a entidade de direito
privado, conquanto organizada como sociedade de economia mista, não
acarreta para o usuário o dever de financiar o custo da implantação,
cumprindo-lhe tão-somente o pagamento da taxa ou tarifa
correspondente ao serviço posto à sua disposição.
Precedentes da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.